Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750730-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, GLADISTON GOMES FILHO, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA EMBARGADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator